Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 11919718, foi homologada a renúncia de MARINA GONÇALVES DE MORAIS, substituta processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos (ID 11919718 - EME 0004106-24.2009.8.07.0000) ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009. O saneamento do feito em relação a MARINA GONÇALVES DE MORAIS, substituta processual, se deu ao ID 11919718 - EME 0004106-24.2009.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARINA GONÇALVES DE MORAIS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 11919669 - EME 0004106-24.2009.8.07.0000, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 16702740 destes autos (procuração ID 16702740). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador